Tribunal: TJDFT
Processo: 0735732-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735732-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO, RITA SIVINSKI CERVEIRA, LUIZ CLAUDIO MACHADO, CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra provimento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0018747-38.2014.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva proposta contra Vânia Machado (id 137642696 dos autos originários). José Guilherme Lima de Oliveira informa que a ação originária se trata de cumprimento definitivo de sentença em que a parte credora executa débito referente à despesa condominial do imóvel localizado à SQS 310, Bloco F, Apartamento 608. Narra que o mencionado imóvel foi penhorado e alienado para a satisfação do débito incontroverso por valor superior ao montante da dívida. Acrescenta que 1) o valor da alienação foi integralmente depositado em conta bancária vinculada ao Juízo; 2) as chaves do imóvel foram devidamente entregues ao comprador e 3) o termo de adjudicação foi expedido pela autoridade judicial e levado a registro perante o cartório competente. Afirma que, aos 6.6.2021, sobreveio decisão que determinou a expedição do termo de adjudicação e de ofícios à instituição financeira para transferência dos valores depositados. Destaca que, aos 16.6.2021, foi requerida tutela provisória para o cancelamento das ordens bancárias e sobreveio decisão que acolheu a cautelar para suspender todos os ofícios de transferência de valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado nos autos. Salienta que, após o decurso de um (1) ano e três (3) meses da ordem de suspensão, formulou requerimento de transferência do montante necessário para a quitação do débito com a manutenção da suspensão em relação ao saldo remanescente. Alega que o instituto da preclusão é inaplicável ao caso em apreço, porquanto o Juízo de Primeiro Grau não considerou que a decisão que determinou a suspensão da liberação de todos os valores decorrentes da alienação do bem penhorado foi proferida em sede de tutela provisória e, ante a sua essência de cautelaridade, pode ser rediscutida a qualquer momento. Argumenta que, quando proferida a decisão de suspensão poderia se vislumbrar a necessidade da cautelar para resguardar o resultado útil do processo, mas a realidade é oposta neste momento. Discorre que a retenção judicial da quantia devida ao Condomínio do Bloco F da SQS 310 é desnecessária, já que se trata de cumprimento definitivo de sentença em que se executam despesas condominiais já incontroversas e o desfecho da questão familiar controvertida não tem qualquer interferência na constituição e no adimplemento do crédito executado. Ressalta que foi proferida decisão nos autos n. 0735062-90.2020.8.07.0001 no sentido de que a matéria atinente à petição de herança não seria objeto da ação, pois a Vara de Família não é competente para processar e julgar o pedido. Diz que, embora a decisão de id 96878900 tenha sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a questão foi analisada tão somente quanto aos herdeiros de Vânia Machado, antiga proprietária do imóvel. Sustenta que a dívida executada ainda não foi quitada, porquanto a transferência do valor devido está sobrestada. Explica que realizou o requerimento de id 137152183 com o fim de desconstituir premissa fática equivocada e demonstrar que os fundamentos da decisão de id 96878900 se aplicam exclusivamente ao montante que sobrar, após a quitação do débito objeto do presente cumprimento de sentença. Alega que a dívida executada é de natureza propter rem, que segue o bem, independentemente do uso e de sua titularidade e que a alienação judicial do referido imóvel é um ato jurídico perfeito e acabado. Afirma que o imóvel foi definitivamente adjudicado e a propriedade adjudicada em seu nome. Explica que o cumprimento definitivo de sentença já está suspenso há mais de um (1) ano e quatro (4) meses e não há perspectiva de julgamento da ação n. 0735062-90.2020.8.07.0001. Acrescenta que, embora o Código de Processo Civil admita a suspensão de processo em virtude de prejudicialidade externa, não se pode perder de vista que o prazo da suspensão não poderá exceder a um (1) ano. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizado o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença originário, com a transferência de valores correspondentes para a conta de titularidade do Condomínio do Bloco F da SQS 310, com a manutenção do saldo remanescente depositado em Juízo. O preparo recursal foi recolhido (id 40563231 e id 40563232). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório (id 40794495). O agravante apresentou manifestação em que defendeu o cabimento e o conhecimento do agravo de instrumento (id 41285139). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 137642696 dos autos originários): Ciente do ofício retro, relativo ao agravo de instrumento n. 0714567-54.2022.8.07.0001, que informa a manutenção de decisão agravada. Noutro giro, nada a prover acerca do requerimento de ID 137152183, considerando que a questão foi objeto de anterior apreciação pelo Juízo, ficando claro na decisão de ID 96878900, mantida pelo TJDFT (ID 119346808), a determinação de suspensão de liberação de todos valores decorrentes da alienação do bem penhorado no processo, até trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da Sra. Vânia Machado, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília. Advirto o interessado para o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, de forma expressa, veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ante o exposto, prossiga-se nos termos fixados no ato de ID 107229684, ou seja, aguarde-se até o trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da Sra. Vânia Machado, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília. Promova a Secretaria o encaminhe o processo para a tarefa "aguardado julgamento de outra ação". Intimem-se as partes e os terceiros interessados apenas para ciência do presente ato. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O pronunciamento judicial tão somente explicou que a questão já fora objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. A determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente, conforme a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Acresça-se que o próprio agravante, ante a ausência de decisão quanto ao seu requerimento formulado, opôs embargos de declaração aos 5.10.2022, sob o fundamento de que o r. despacho embargado foi omisso quanto à concreta apreciação do requerimento lançado na petição de id n. 137152183 (id 138994085). Cumpre registrar que o mencionado recurso pende de apreciação na primeira instância. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator